Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA COM BASE NO ART. 85, § 2o, CPC, EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de produção antecipada de provas manejada com a pretensão de obter documentos relativos a cédulas de crédito rural, a fim de subsidiar futura ação de liquidação individual de sentença coletiva. 1.1. Apelação contra a sentença que recebeu a demanda como ação de exibição de documentos, julgando o pedido procedente. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade, em montante equivalente ao recomendado pela Tabela da OAB/DF ou a 10% do valor da causa, o que for maior, na forma do § 8o-A, art. 85, CPC. 1.2. O apelante suscita as preliminares de: a) revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores; b) prescrição; c) falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, requer o indeferimento dos pedidos iniciais. Afirma que o CPC fixou expressamente as hipóteses para o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, alegando que nenhuma delas se amolda ao caso em comento. Por fim, entende que o ônus de sucumbência deve ser revertido aos autores. Em caso de manutenção da sentença, pede sejam os honorários minorados para 10% do valor da condenação.
2. O pedido de revogação da gratuidade de justiça é impertinente, pois, conforme destacado na própria sentença, o benefício requerido pelos autores foi considerado prejudicado em face do recolhimento das custas processuais.
3. As instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, de acordo com o art. 1.194 do CC/2002. 3.1. Com base no art. 177 do CC/1916, vigente à época das relações jurídicas firmadas entre as partes, esse prazo seria de vinte anos. Como a ação coletiva foi proposta em 1994 e ainda não transitou em julgado, é evidente a manutenção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas de crédito rural, não havendo se falar em prescrição da pretensão dos recorridos de acesso aos registros pleiteados.
4. O interesse processual, uma das condições da ação, se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo para alcançar o bem da vida de que se considera titular, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar e na adequação instrumento ao fim colimado pelo autor. 4.1. No caso, os autores comprovaram o requerimento formulado junto à instituição, realizado em 31/05/2022, solicitando os documentos de que necessitavam para subsidiar futura demanda judicial. 4.2. Meses depois, em 30/08/2022, foi ajuizada a presente ação, diante da inércia do banco em fornecer os documentos pretendidos pela parte, restando evidenciado o interesse processual.
5. Na hipótese, a pretensão em tela é a obtenção da documentação necessária à futura liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pelo qual foi determinado o pagamento de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil S/A. 5.1. Os documentos solicitados (cédulas de crédito rural, extratos, etc.) permitem que os recorridos conheçam os dados específicos da relação negocial, a fim de instruir eventual ação de liquidação provisória. 5.2. Como cediço, a instituição financeira apelante, na qualidade de credora, encontra-se obrigada a manter o registro das operações de crédito realizadas, não havendo como ser afastada a sua obrigação de apresentar, em juízo, os documentos indispensáveis relacionados a tais negócios jurídicos, de modo a viabilizar o processamento da ação de liquidação individual provisória de sentença exarada em ação coletiva. 5.3. Ademais, vale observar que incumbe ao executado o dever de fornecer a documentação necessária à apuração do quantum exequendo, conforme o art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 5.4. Precedente: “1. É dever legal das instituições financeiras e empresariais conservar e guardar os papeis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência deles (art. 1.194 do CC). 2. A despeito de tal obrigação, os documentos em questão referem-se às cédulas de crédito rural discutidos por meio de ação civil pública que discutiu o índice de correção monetária aplicável ao financiamento rural e que ainda não transitou em julgado. 2.1. Com efeito, a instituição financeira deve guardar os referidos documentos até que haja o trânsito em julgado da referida ação coletiva e que os documentos não sejam mais úteis à eventual interposição de ações judiciais individuais, vez que se referem a documentos que podem ser requisitados em juízo para subsidiar o cálculo de valores porventura questionados judicialmente, à inteligência dos parágrafos 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC.” (07198782620228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 1/3/2023).
6. Honorários advocatícios – Minoração – Cabimento.
6.1. Utilizando a recente modificação legislativa que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o sentenciante fixou os honorários com base no critério da equidade.
6.2. Considerando que 10% do valor da causa (que, segundo a inicial, é de R$ 1.000,00) equivale a R$ 100,00, infere-se que a verba honorária foi arbitrada conforme Tabela de Honorários da OAB/DF, no valor de R$ 9.185,50.
6.3. Com efeito, segundo o item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF, o valor mínimo (VM) dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa é de 25 URH. Na data da prolação da sentença, fevereiro de 2023, o valor da URH era de R$ 367,42, que, multiplicado por 25, alcança R$ 9.185,50.
6.4. Nesta sede, o apelante pretende que os honorários sejam minorados para quantia equivalente a 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, CPC.
6.5. Segundo o art. 85, § 2o, do CPC: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
6.6. No caso, como não houve condenação nem proveito econômico mensurável, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, atribuído, na inicial, em R$ 1.000,00.
6.7. É dizer, os honorários devem ser redimensionados, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, devendo ser afastado o critério da equidade no caso concreto, porquanto inexistentes os pressupostos do § 8o do art. 85 do CPC. Nesse sentido: “1. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.” (07049244920218070020, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 19/4/2023).
6.8. Nessa linha, a verba honorária deve ser fixada no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa. Referida quantia é suficiente para remunerar o advogado da parte vencedora na ação. Isso porque a demanda não envolveu a prática de atos complexos, como a produção de prova testemunhal ou pericial. Considera-se, ainda, o tempo de tramitação da ação, a qual, ajuizada em agosto de 2022, foi sentenciada poucos meses depois, em fevereiro de 2023.
7. A apelação deve ser parcialmente provida, apenas para redimensionar os honorários de sucumbência fixados na sentença para montante equivalente a 20% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
8. Recurso parcialmente provido.